Tribunal: CARF
Processo: 10467.901034/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.901034/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.756 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Art. 33, do Decreto 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão.
Constatada, nos autos, a intempestividade do Recurso Voluntário, não se deve
conhecer das razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 02-86.995, da
8a Turma da DRJ/BHE, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, remanescendo em litígio parte do direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.901034/2010-70
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.756 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901034/2010-70

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de processo referente à manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte em epígrafe em razão de decisão (Despacho Decisório – DD de fl. 4/7),
emitida em 6/9/2010, que homologou parcialmente a compensação, com créditos que
seriam relativos a saldo negativo de CSLL, ano calendário 2004, declarada no
PER/DCOMP
no
03267.40353.110209.1.7.03-7643,
que
não
homologou
as
compensações declaradas por meio dos PER/DCOMP no 25375.98492.070508.1.3.03-
9241 e 34631.01388.301208.1.3.03-4444.
De acordo com o Despacho Decisório – DD (fl. 4), a compensação não foi homologada
uma vez que foi reconhecido um crédito insuficiente para homologar integralmente as
compensações declaradas por meio das DCOMP referidas.
Conforme DD: o valor do saldo negativo disponível identificado foi de R$ 8.650,99, a
soma das parcelas que comporiam o direito creditório segundo informado na DIPJ é de
R$68.479,57, o valor da CSLL devida é de R$ 0,00, a importância de saldo negativo
informada no PER/DCOMP e na DIPJ é de R$ 68.479,57 e foi informado um total de
retenções na fonte relativo a CSLL de R$ 68.479,57, tendo sido confirmado apenas um
total de R$ 8.650,99.
Defesa.
O contribuinte foi cientificado do DD, em 21/9/2010, conforme documentos de fls.
33/34 e apresentou manifestação de inconformidade (fls. 2/3), em 19/10/2010, conforme
carimbo de protocolo à fl. 2, na qual, essencialmente:
Diz que na sua DIPJ 2005, ano-calendário 2004, foi apurado um "saldo negativo de
CSL" de R$ 68.479,57, de acordo com os "informes de retenções das fontes pagadoras"
e que esse saldo foi utilizado nas PER/DCOMP, indevidamente, como tipo de crédito
"saldo negativo da CSL".
Assevera que, de acordo com os códigos de retenções informados (8863, 6147 e 5952)
estes saldos se compõem de IRPJ, CSLL, Pis, Cofins e IRRF, conforme quadro que
apresenta na mesma folha da defesa e que o saldo do Pis, Cofins e CSLL eram para ser
compensados de outra forma. Aponta no quadro que os valores de retenção que
totalizam R$ 40.098,77, correspondem a retenções na fonte de IRPJ, CSLL, Pis, Cofins,
IRRF, e são de, respectivamente, R$ 147,84, R$ 8.661,52, R$ 5.304,85, R$ 25.984,57.
Alega que mesmo procurando a RFB não conseguiu orientações para sanear as falhas,
tendo, inclusive retificado as DIPJ e os PER/DCOMP.
Assevera que, atualmente, a forma de compensar as retenções sofridas de PIS e Cofins
pelo Regime Cumulativo, está disciplinada na IN RFB no 900, de 30/12/2008, que
revogou a IN SRF no 600, de 28/12/2005, a IN SRF no 728, de 20/3/2007 e a IN RFB no
831 de 18/3/2008.
Aponta que considerada apenas a parte do Imposto de Renda, os créditos realmente são
insuficientes para compensar os débitos pleiteados, mas que a sua inconformidade neste
processo é que os créditos existem, conforme "Demonstrativos de Informes de
Rendimentos" e que somente a forma de compensação é que foi inadequada.
Assevera que considerando as alterações da legislação e sua complexidade de
interpretação, a orientação inadequada, que inclusive foram determinantes para que
persistisse o erro operacional, e principalmente a existência dos créditos de PIS, Cofins
e IRPJ, requer seja acatada a compensação de todos os débitos. Diz juntar à
manifestação o processo de "Declaração de compensação" conforme IN RFB n° 900,
artigo 34, em seu Anexo VII.
Junta documentos de fls. 20/66.”

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.756 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901034/2010-70

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“O presente processo trata de manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte em epígrafe que se insurgiu contra a homologação parcial de compensações
declaradas por meio das PER/DCOMP indicadas no referido DD.
Tendo em vista as alegações do contribuinte, passa-se a seguir à análise dos elementos e
argumentos trazidos, aos autos, pela defesa.
A IN RFB no 900/2008 em vigor por ocasião da apresentação da manifestação de
inconformidade e seu Anexo VII – Declaração de Compensação, aprovado por essa
mesma IN, determinava que:
(...)
O presente processo trata de manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte em epígrafe que se insurgiu contra a homologação parcial de compensações
declaradas por meio das PER/DCOMP indicadas no referido DD.
Tendo em vista as alegações do contribuinte, passa-se a seguir à análise dos elementos e
argumentos trazidos, aos autos, pela defesa.
A IN RFB no 900/2008 em vigor por ocasião da apresentação da manifestação de
inconformidade e seu Anexo VII – Declaração de Compensação, aprovado por essa
mesma IN, determinava que:
(...)
Por sua vez, a Portaria MF no 430, de 9/10/2017, publicada em 11/10/2017, determina
que:
(...)
Percebe-se, portanto, pela leitura dos dispositivos normativos transcritos que as normas
que regem a compensação não autorizam que a DRJ aprecie pedido de compensação
diversa daquela que foi informada nos PER/DCOMP considerados quando da emissão
do Despacho Decisório (que constitui o objeto do litígio e que pode ser apreciado pelas
DRJ).
Constata-se, ainda, que não pode ser acolhida a Declaração de Compensação
apresentada pelo contribuinte, com a qual ele pretende compensar os mesmos débitos
informados nos PER/DCOMP considerados no Despacho Decisório (objeto de
manifestação de inconformidade) com créditos de natureza diversa daqueles que foram
informados nas DCOMP referidas no DD e que foram analisados quando da
homologação parcial das compensações declaradas.
Além disso, depreende-se, ainda, da legislação citada, que a existência de direito
creditório relativa a PIS e Cofins deve ser comprovada perante à autoridade tributária
por meio de documentos aptos a comprovar a existência do direito creditório. O que não
acontece no presente caso.
Dessa feita, tendo em vista que somente pode ser apreciado pela DRJ o conteúdo
litigioso, ou seja, a insuficiência de direito creditório relativo a saldo negativo de CSLL
para permitir a homologação integral das compensações que foram declaradas nas
DCOMP consideradas para a emissão do Despacho Decisório, tem-se que (em que
pesem as alegações do contribuinte) deve ser apreciado se há retenções de CSLL
declaradas nas DIPJ e indicadas no PER/DCOMP em montantes suficientes para impor
alguma alteração na decisão contida no DD contestado.
Verifica-se, pela apreciação do DD que: o valor do saldo negativo disponível
identificado foi de R$ 8.650,99, a soma das parcelas que comporiam o direito creditório
segundo informado na DIPJ é de R$68.479,57, o valor da CSLL devida é de R$ 0,00, a
importância de saldo negativo informada no PER/DCOMP e na DIPJ é de R$ 68.479,57
e foi informado um total de retenções na fonte relativo a CSLL de R$ 68.479,57, tendo
sido confirmado apenas um total de R$ 8.650,99.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.756 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901034/2010-70

Constata-se por meio de consulta aos sistemas informatizados da RFB que a DIPJ 2005
(ano calendário 2004) corrobora as informações contidas no DD.
Em respeito ao Princípio da Verdade Material e considerando que o contribuinte afirma
em sua peça de defesa (quadro à fl. 2) que o montante de retenção de CSLL totalizou R$
8.661,52, constatou-se, por meio de consultas realizadas nos sistemas informatizados da
RFB, a existência de retenções de CSLL na fonte (relativas a receitas em montantes
compatíveis com aqueles incluídos na DIPJ) que autorizam a confirmar esse valor.
Dessa feita, uma vez que o próprio manifestante afirma que se considerados os valores
de retenção com contribuições eles são insuficientes para fundamentar as compensações
declaradas por meio dos PERD/DCOMP objeto do despacho contra o qual houve
manifestação de inconformidade e que foi confirmado, por meio de consultas aos
sistemas informatizados da RFB, o valor de retenção a título de CSLL que o
contribuinte afirmou ter sofrido em 2004, uma vez que a CSLL devida é R$ 0,00, tem-
se que o valor do saldo negativo relativo a CSLL é de R$ 8.661,52.
Conclusão.
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para reconhecer parcialmente o direito creditório
remanescente no valor de R$ 10,53, além do já admitido no despacho decisório (R$
8.650,99), referente ao Saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004 e homologar as
compensações em litígio até o limite do direito creditório reconhecido.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/02/2019 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 58), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
07/03/2019 (e-Fls. 66 a 68).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou a Manifestação de
Inconformidade.
Por fim, a Recorrente requer que seja dado provimento ao Recurso Voluntário,
pleiteando que sejam reconhecidos os supostos créditos de PIS, COFINS e IRPJ para a
compensação dos débitos declarados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Da Análise da Tempestividade do Recurso Voluntário

Inicialmente, faz-se necessário analisar a tempestividade do presente Recurso
Voluntário.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.756 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901034/2010-70

Nos termos do Art. 33, do Decreto 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.”

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente tomou ciência da decisão de
1a Instância, em 01 de Fevereiro de 2019 (e-Fl. 58), conforme verifica-se abaixo:

Entretanto, o contribuinte protocolizou o Recurso Voluntário apenas em 07 de
Março de 2019 (e-Fl. 61), à vista do comprovante a seguir recortado:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.756 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901034/2010-70

Computando-se o prazo para a interposição do recurso, verifica-se que este findou
em 05 de Março de 2019, razão pela qual o recurso apresentado é manifestamente intempestivo,
e não deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva a decisão de 1a Instância,
conforme disciplina o Art. 42 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;”

Ademais, analisando, ainda, o teor da petição, verifica-se que a Recorrente em
nada se manifestou acerca da tempestividade da peça recursal.
Assim, conclui-se que o presente Recurso Voluntário não cumpre um dos
requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, qual seja, a tempestividade,
prevista no Art. 33, do Decreto 70.235/72.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário, por ser
intempestivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.756 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901034/2010-70

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital